Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707892-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUE STATION BURGUER - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, BLUE STATION BURGUER - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face da decisão ID 116358856 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida para suspender os efeitos do ato administrativo que anulou a licença de funcionamento da autora, bem como para compelir o réu a permitir a renovação da licença por meio do sistema RLE. Distribuído o presente agravo de instrumento à 8a Turma Cível, sob relatoria do Desembargador Robson Vieira Teixeira De Freitas, foi proferida a decisão ID 33537445, que determinou o encaminhamento dos autos para a 5a Turma Cível em razão de prevenção com a Apelação Cível 070670-63.2020.8.07.00018, julgada sob minha relatoria. De uma detida análise da questão, verifica-se não ser o caso de prevenção. No Mandado de Segurança que ensejou o julgamento da Apelação Cível 070670-63.2020.8.07.00018, este tinha por objeto a suspensão e declaração de nulidade de ato de interdição do estabelecimento, que decorreu de vencimento da licença junto ao Corpo de Bombeiros. Já a ação de conhecimento (processo no 0700479-57.2022.8.07.0018), suporte do presente Agravo de Instrumento, tem por finalidade a anulação de ato/processo administrativo que anulou a licença de funcionamento do estabelecimento, em razão de vício do objeto, uma vez que a atividade empresarial exercida não seria permitida naquela localidade. Desse modo, os pedidos e causas de pedir dos processos em questão são distintos e não conflitantes, não ensejando prevenção. Assim, retornem os autos ao Relator originário. Brasília-DF, 17 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora